Tribunal: TJPA
Processo: 0821129-90.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821129-90.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCUS TARSIO DE SOUZA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVAS DIGITAIS. CAPTURAS DE TELA (“PRINTS”) E IMAGENS EXTRAÍDAS DE DVR. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO OU PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Marcus Társio de Souza Silva, acusado de homicídio qualificado, com o objetivo de suspender a ação penal e declarar a nulidade de provas digitais, ao argumento de quebra da cadeia de custódia das capturas de tela (“prints”) e demais mídias juntadas aos autos, supostamente produzidas sem perícia técnica e em desconformidade com os arts. 158-A e seguintes do CPP.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se as provas digitais que embasaram a denúncia padecem de vício de autenticidade e confiabilidade, em razão da alegada inobservância dos procedimentos de cadeia de custódia, e se seria possível o reconhecimento dessa nulidade na via estreita do habeas corpus.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Consta dos autos o Laudo de Análise de Conteúdo nº 2023.02.000048-FON, elaborado pela Polícia Científica do Estado do Pará, que documenta a extração de dados ativos e recuperados do DVR Intelbras ID OHJF45012898W, pertencente à “Academia Fortaleza”, com uso das ferramentas forenses FTK Imager, OSF Mount e DVRExtractor, bem como a geração de códigos hash MD5 registrados em mídia óptica não regravável e lacrada. O laudo atesta a integridade das imagens, a regularidade do procedimento e a compatibilidade cronológica com o evento apurado, afastando, assim, a tese de manipulação ou supressão de dados.

4.

A existência de perícia oficial válida e formalizada segundo os parâmetros do art. 158-B do CPP afasta a alegação de quebra da cadeia de custódia, não havendo nulidade a ser reconhecida.
De igual modo, a mera juntada de capturas de tela (“prints”) não invalida o acervo probatório, sobretudo quando há outros elementos de prova autônomos e periciados.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de código hash ou de laudo técnico não implica nulidade automática, exigindo-se demonstração de adulteração ou prejuízo concreto (art. 563 do CPP).

6.

O habeas corpus, por sua natureza constitucional e cognitiva limitada, não comporta dilação probatória, tampouco se presta à análise aprofundada da autenticidade de documentos digitais. Questões relativas à confiabilidade das capturas de tela devem ser debatidas no momento oportuno da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
A alegação de quebra da cadeia de custódia de provas digitais não pode ser acolhida quando há laudo pericial oficial que atesta a integridade e autenticidade dos dados, sendo o exame aprofundado da confiabilidade de capturas de tela (“prints”) matéria a ser discutida na instrução processual, sob contraditório e ampla defesa.

Dispositivos legais citados: CF, art. 5º, incisos LVI e LXVIII; CPP, arts. 157, §1º, 158-A a 158-F, 158-B, 563, 647 e 648, I.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp nº 2.601.791/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 25/08/2025;
AgRg no HC nº 989.593/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 10/04/2025; HC nº 0804839-97.2025.8.14.0000, Rel. Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Seção de Direito Penal, julgado em 26/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
24
de novembro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com
pedido de

liminar
, impetrado em favor de
MARCUS TÁRSIO DE SOUZA SILVA,
denunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA,
nos autos da Ação Penal nº º 0007327-92.2020.8.14.0013.

Sustenta o impetrante que a ação penal tem por base provas digitais obtidas em violação à cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A e seguintes do CPP, inseridos pela Lei nº 13.964/2019, uma vez que as capturas de tela juntadas ao inquérito e à denúncia foram produzidas sem perícia técnica, de forma apócrifa e desordenada, sem elementos que atestem sua autenticidade ou origem.

Alega que, apesar de a nulidade ter sido arguida na resposta à acusação e reiterada em embargos de declaração, o juízo de primeiro grau não se manifestou sobre a matéria, limitando-se a redesignar a audiência de instrução para 15/10/2025, expondo o paciente ao risco de ser processado com base em provas ilícitas, em afronta aos arts. 5º, LVI, da Constituição Federal, e 157 do CPP.

Defende que o juízo de origem reconheceu, em despacho anterior, que os documentos foram juntados fora de ordem, o que reforça a quebra da cadeia de custódia, e que a demora na apreciação da tese defensiva representa constrangimento ilegal. Aponta precedentes do STJ e do TJPA sobre a necessidade de documentação formal da prova digital e sobre a inadmissibilidade das provas quando comprometida sua integridade.

Requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento do presente writ. no mérito, requer a declaração de nulidade das provas digitais obtidas sem observância da cadeia de custódia, com o consequente trancamento da ação penal.

Juntou documentos.

Em ID 30630156, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora e determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 30746089, a autoridade coatora informou que
que o paciente foi denunciado em
19/06/2024
, apresentando resposta à acusação em
31/03/2025
, na qual suscitou a inépcia da denúncia e a quebra da cadeia de custódia das provas digitais. Informou que,
em decisão proferida em 01/04/2025
, reconheceu a presença de justa causa para o prosseguimento da ação penal e designou audiência de instrução e julgamento, posteriormente
redesignada para 15/10/2025
.

Acrescentou que os embargos de declaração opostos pela defesa foram devidamente processados, tendo o Ministério Público se manifestado pelo não conhecimento, por inexistirem omissões a sanar, uma vez que a decisão impugnada apreciou as teses preliminares compatíveis com a fase processual. Informou, ainda, que o paciente responde ao processo em
liberdade
, não havendo decisão constritiva vigente.

Nesta
Superior Instância
, ID 31240000, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja,
pronunciou-se pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido, conheço do
writ
.

O foco da impetração é o reconhecimento da nulidade de provas digitais, ao argumento de quebra da cadeia de custódia de capturas de tela juntadas aos autos, com pedido subsidiário de trancamento da ação penal por ilicitude probatória.

O impetrante sustenta que as capturas de tela juntadas aos autos teriam sido produzidas de forma desordenada, apócrifa e sem observância dos procedimentos legais dos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, inseridos pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Entretanto, ao examinar o caderno processual, verifica-se que, além das capturas de tela impugnadas, há nos autos Laudo de Análise de Conteúdo nº 2023.02.000048-FON, elaborado pela Polícia Científica do Estado do Pará, o qual atesta a extração de dados ativos e recuperados do DVR Intelbras ID OHJF45012898W, pertencente à “Academia Fortaleza”, local do crime.

O documento pericial descreve, de forma detalhada, o histórico, o objetivo, o material examinado, a metodologia de coleta, duplicação e análise, indicando o uso das ferramentas forenses FTK Imager, OSF Mount e DVRExtractor (versão 2.6.7). Consta, no referido laudo pericial, a geração e registro dos códigos hash MD5 para cada arquivo, gravados em mídia óptica não regravável e devidamente lacrada sob custódia oficial. O laudo também confirma o funcionamento regular do equipamento, a preservação da integridade dos dados e a análise do vídeo de 23/07/2020, no qual se observa a dinâmica do homicídio.

Esses elementos evidenciam que houve efetiva observância dos parâmetros técnicos da cadeia de custódia previstos no art. 158-B do CPP, assegurando a rastreabilidade e autenticidade das imagens periciadas. Logo, não há falar em nulidade generalizada do acervo probatório nem em constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento da ação penal.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera ausência de código hash ou de laudo técnico não implica nulidade automática das provas digitais, sendo indispensável a comprovação de adulteração, fraude ou prejuízo concreto, conforme o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, pela necessidade de reexame de fatos e provas para eventual absolvição do agravante ou reconhecimento da quebra da cadeia de custódia quanto ao crime de ameaça praticado no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de ameaça, com base no art. 147 do Código Penal, combinado com a Lei n. 11.340/2006, à pena de detenção, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser revista em sede de recurso especial, considerando a alegação de que a condenação se baseou unicamente em capturas de tela de conversas de WhatsApp, sem exame pericial ou autenticação.

4. A questão também envolve a análise da admissibilidade do recurso especial em face da necessidade de reexame de provas, o que é vedado em recurso especial.

III. Razões de decidir

5. A cadeia de custódia das provas digitais deve ser observada, mas a ausência de exame pericial ou autenticação não invalida automaticamente a prova, devendo ser sopesada com os demais elementos do processo.

6. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram não haver a nulidade e que a condenação estaria baseada nos demais elementos de prova, a par dos prints de tela de conversas de conteúdo digital.

7. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.

8. A alteração da conclusão do acórdão impugnado para absolver o agravante ou acolher a quebra da cadeia de custódia exigiria o reexame do conjunto probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1
. A cadeia de custódia das provas digitais deve ser observada, mas a ausência de exame pericial ou autenticação não invalida automaticamente a prova.
2. "A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. A revisão de condenação por insuficiência de provas ou para controverter a nulidade afastada pelas instâncias ordinárias em sede de recurso especial é inviável quando exige reexame do conjunto probatório, conforme a Súmula n. 7 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, 158-A a 158-F; CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 829.138/RN, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.02.2024; STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 01.02.2022.

(AgRg no AREsp n. 2.601.791/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não cabe habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo quando evidenciado constrangimento ilegal patente, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2. A Corte local concluiu que todos os procedimentos necessários à preservação da cadeia de custódia foram observados, com acondicionamento adequado, lacres distintos e realização de perícias.
A ausência de geração de código hash, por si só, não invalida a prova diante na ausência de demonstração objetiva de prejuízo.

3. O reconhecimento fotográfico impugnado não foi o único elemento de convicção. A condenação também se baseou em laudo papiloscópico, depoimentos dos policiais civis e reconhecimento informal de uma das vítimas.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 989.593/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) Grifei

O habeas corpus, por sua natureza constitucional, não comporta dilação probatória e não se presta ao exame aprofundado da autenticidade de documentos eletrônicos, tema que deve ser submetido ao contraditório e à prova pericial no juízo de origem. Assim, a discussão sobre eventual irregularidade formal nas capturas de tela deve ser resolvida na instrução criminal, com possibilidade de contraditório técnico e de nova perícia, se requerida.

A propósito, confira-se o entendimento consolidado:

“A ausência de laudo pericial ou de código hash não implica, por si só, a nulidade de prova digital, sendo indispensável a demonstração concreta de prejuízo à defesa. A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática da prova, devendo ser analisada à luz do conjunto probatório e das circunstâncias específicas do caso.”
(TJPA, HC nº 0804839-97.2025.8.14.0000, Rel. Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Seção de Direito Penal, julgado em 26/05/2025) Grifei

Assim, a anulação de provas digitais somente se justifica quando há demonstração concreta de violação à integridade do vestígio, o que não se vislumbra neste caso, sobretudo diante da existência de laudo pericial oficial completo e validado eletronicamente.

Diante do exposto, ausente flagrante ilegalidade e considerando a existência de prova pericial idônea e formalizada segundo os parâmetros legais, não se verifica risco concreto de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Eventuais questionamentos sobre a validade das capturas de tela ou sobre a extensão da perícia poderão ser debatidos na instrução processual.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É como
voto
.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 24/11/2025